Tribunal: TJMT
Processo: 0008706-51.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008706-51.2009.8.11.0041
RECORRENTE: QUATRO MARCOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo QUATRO MARCOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 95611955):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINARRES NULIDADE DE SENTENÇA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADAS – MÉRITO ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 87-G, §2o DO RICMS – ILEGALIDADE NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Neste sentido, analisando detidamente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tem-se que, evidentemente, a mesma foi devidamente fundamentada, apresentando de maneira clara e concisa, os motivos que levaram aquele Juízo, ao entendimento expressado. Ainda, resta clarividente, que as alegações e súplicas de ambas as partes, foram apreciadas na referida decisum, inexistindo qualquer vício aparente, alusivo a ausência de fundamentação. 2. In casu, tem-se que controvérsia em apreço, se trata tão somente de matéria de direito, vez que a questão contraditória, concerne tão somente, na legalidade do Inciso I, §1o, do art. 87-G do RICMS, que diga-se de passagem, estabelece que em caso de descumprimento da obrigação tributária, o regime de estimativa será suspenso, devendo o estabelecimento recolher o imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica. Desta forma, também está evidente, a desnecessidade de dilação probatória, inexistindo razões para a anulação da r. sentença. 3. ao contrário da alegação da parte Apelante, é constatado nos autos que a suspensão do benefício fiscal, não ocorreu em razão da SEFAZ/MT, e sim, em virtude de descumprir a legislação tributária, pois, deixou de realizar o pagamento do ICMS por estimativa no referido período, consequentemente, houve a imediata suspensão do regime diferenciado, prática que encontra previsão no art. 87-G do RICMS. Destaco ainda, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no referido dispositivo, o qual prevê expressamente, que em casos de suspensão do benefício fiscal por descumprimento ocasionado pelo contribuinte, o regime de apuração (durante a suspensão) deverá ser o normal. Ainda, é estabelecido pelo §2o, o contribuinte não faz jus a restituição tampouco a compensação, vez que teve o seu benefício fiscal suspenso, por descumprimento da legislação tributária, e recolheu o imposto supracitado pelo regime de apuração normal. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida incólume.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0008706-51.2009.8.11.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 19/07/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 102323968).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e ao art. 1.022, caput, I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento que busca pela análise expressa/específica das provas (extratos) e pontos (Manifestações/Confissões do Recorrido) que demonstram que os débitos foram constituídos com base no art.87-J-3, §1o do RICMS (Complemento do ICMS Estimativa Antecipada por Operação).
Recurso tempestivo (id. 105182989).
Contrarrazões em id. 112126526.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, a parte recorrente alega que questão contraditória não diz respeito à matéria unicamente de direito, visto que não se subsome à impossibilidade de repetição prevista no referido art. 87-G do RICMS (devolução dos valores pagos pelo regime normal de apuração de ICMS em substituição ao ICMS estimativa e que excederem tal regime especial de apuração. E, sim, à devolução do valor de ICMS pago em duplicidade, duplicidade essa ocasionada porque houve o recolhimento do ICMS apuração normal e também do ICMS regime de estimativa.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual reconheceu a inexistência de pagamento em duplicidade, conforme trecho transcrito a seguir (id. 95611955):
No presente caso, consoante aos documentos encartados no processo, bem como com base na própria argumentação da parte Apelante, se verifica que a mesma optou pelo regime de estimativa.
A princípio, a mesma alega que no ano de 2008, por erro no sistema da SEFAZ/MT, tiveram que efetivar o pagamento do imposto mediante ao regime normal. Então, realizaram o pagamento em duplicidade, primeiramente pelo regime normal e depois por estimativa. Assim, alega, existir um crédito a compensar ou restituir (R$ 70.639,14).
Ocorre, que ao contrário da alegação da parte Apelante, é constatado nos autos que a suspensão do benefício fiscal, não ocorreu em razão da SEFAZ/MT, e sim, em virtude de descumprir a legislação tributária, pois, deixou de realizar o pagamento do ICMS por estimativa no referido período, consequentemente, houve a imediata suspensão do regime diferenciado, prática que encontra previsão no art. 87-G do RICMS. In verbis:
(...)
Destaco ainda, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no referido dispositivo, o qual prevê expressamente, que em casos de suspensão do benefício fiscal por descumprimento ocasionado pelo contribuinte, o regime de apuração (durante a suspensão) deverá ser o normal.
“§ 1o A aplicação da suspensão mencionada no inciso I do caput deste artigo obrigará o estabelecimento a promover o recolhimento do imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica.”
Com isto, conforme é estabelecido pelo §2o, o contribuinte não faz jus a restituição tampouco a compensação, vez que teve o seu benefício fiscal suspenso, por descumprimento da legislação tributária, e recolheu o imposto supracitado pelo regime de apuração normal.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco nos lançamentos das decisões id 117801475 e 117801475, uma vez que na primeira decisão é estranha aos autos (número do processo, partes e fundamentação que não pertence aos autos) e posteriormente em branco, razão pela qual determino se risque do sistema PJE os lançamentos anteriores para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça